Tribunal: STF
Processo: RHC 235712
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. INCREMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 



    3. O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à  dosimetria  da pena, cabendo aos Tribunais Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    4. Não há ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos. 



    5. Agravo regimental desprovido.